Tribunal: STF
Processo: RE 495370
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. 
   ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. APURAÇÃO CONFORME VALOR 
   PREFIXADO (TRIBUTO "FIXO" OU "ESPECÍFICO"). ART. 9º, DL 
   406/1968.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV, 93, IX, 97,
   150, I E II DA CONSTITUIÇÃO
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DO DL 406/1968. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não 
   há violação do dever de fundamentação das decisões judiciais ou do 
   devido processo legal (arts. 5º, LIV, LV e 93, IX da Constituição), 
   pois Tribunal de origem prestou jurisdição, ainda que com o 
   resultado não concorde a parte vencida.
2. Não há violação do 
   devido processo legal se o Tribunal de origem considera argumentação 
   posta em contra-razões de apelação, ainda que sobre ela nada tenha 
   dito a sentença recorrida.
3. A aplicação retroativa de mudança de 
   entendimento da autoridade fiscal favorável ao contribuinte depende 
   do exame de legislação infraconstitucional (Código Tributário 
   Nacional e legislação de regência do tributo), além de se traduzir 
   em fato novo, pelo que não pode ser examinada neste momento 
   processual.
4. Não se aplica a reserva de Plenário ao julgamento 
   que se limita a examinar a legislação ordinária sem a necessidade de 
   invocar implícita ou explicitamente a Constituição para reforçar ou 
   justificar a exegese.
4.1. Também não se aplica o art. 97 d 
   Constituição ao juízo de recepção ou não de normas criadas 
   anteriormente ao advento da Constituição.
5. A valoração, 
   classificação e caracterização de dados representados nos autos, se 
   não depender de reabertura da instrução, não atrai o óbice posto na 
   Súmula 279/STF.
5.1. Contudo, para interpretar o art. 9º, § 3º do 
   DL 406, o Tribunal de origem ateve-se apenas ao texto da legislação 
   ordinária, sem invocar a Constituição para justificar sua exegese. 
   Portanto, como o parâmetro de controle direto foi a legislação 
   federal, e o recurso foi interposto antes da introdução da alínea d 
   ao art. 102, III da Constituição (EC 45), eventual violação 
   constitucional seria indireta ou reflexa.
Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.